Tribunal: TJDFT
Processo: 0740776-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CREDORES DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana.
2. Contudo, a contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor.
3. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.